Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANISA E SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS. TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão não apresenta qualquer vício processual, estando devidamente fundamentado sobre o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas sem padronização do SUS, nos termos do Tema 106/STJ, sendo inaplicável o Tema 1234/STF à espécie.
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.